Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010117-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDELILSON RICARDO DE SOUZA SOARES - CPF: 026.897.851-45 (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), EVANDO DE SOUZA VENTUROLLI - CPF: 045.132.041-76 (APELADO), ANTONIR BUCK - CPF: 621.825.791-68 (APELADO), Prefeitura de Nova Xavantina (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO POSTERIOR DE EQUIPE VENCEDORA. INTERPRETAÇÃO EXTEMPORÂNEA E RESTRITIVA DO REGULAMENTO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina/MT contra sentença que reconheceu a pontuação da equipe autora como vencedora de competição de pesca esportiva e condenou o ente público à entrega do prêmio (veículo novo) e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação posterior da equipe autora, com base em critérios técnicos não expressamente previstos no regulamento do certame, é legítima, e se há configuração de dano moral indenizável em razão da frustração da premiação inicialmente reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O regulamento do evento elencava as espécies de peixes válidas apenas por nomenclatura popular, sem referência científica ou menção a subespécies, sendo vedado à Administração desclassificar participantes com base em critérios técnicos não expressamente previstos no instrumento convocatório.

4. A exclusão da equipe, baseada em anexo técnico não formalmente integrado ao regulamento, caracteriza interpretação extemporânea e restritiva, violando os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

5. A conduta administrativa ensejou legítima frustração à expectativa de premiação dos autores, com repercussão negativa à sua imagem, ultrapassando o mero dissabor, o que autoriza a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a desclassificação posterior de participante de certame esportivo quando baseada em critérios técnicos não formalmente integrados ao regulamento previamente divulgado. 2. A frustração da legítima expectativa de premiação, reconhecida e posteriormente anulada sem respaldo normativo, configura violação à dignidade do participante e autoriza indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Edelilson Ricardo de Souza Soares e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a pontuação atribuída à equipe dos autores, identificada como “MADEARTES”, e determinando a entrega do prêmio correspondente ao primeiro lugar – um veículo automotor novo.

Além disso, condenou o Município ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, a cada um dos autores.

Irresignado, o Município sustenta, em síntese, que a desclassificação da equipe decorreu da estrita observância ao regulamento do evento, o qual previa, de forma clara e inequívoca, que apenas a espécie ictiológica Zungaro zungaro, popularmente conhecida como “Jaú”, seria válida para fins de pontuação, sendo expressamente vedada a contagem de pontos referentes a outras espécies, inclusive o chamado “jaú-de-pedreira” ou “jaú-sapo”, classificado como pertencente a outra família taxonômica.

Alega, ainda, que o regulamento foi previamente disponibilizado a todos os participantes e que a decisão de desclassificação foi embasada em pareceres técnicos emitidos por biólogos especializados, os quais atestaram que os exemplares apresentados pelos autores não pertenciam à espécie regulamentarmente admitida para pontuação.

Assevera, por fim, que os critérios de reavaliação adotados foram isonômicos e transparentes, aplicando-se a todas as equipes participantes do certame.

Diante disso, requer o provimento integral do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, tanto no que se refere à indenização por danos morais quanto à obrigação de entrega do prêmio.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção integral da sentença, sob os argumentos de que o regulamento não especificava subespécies; que os peixes foram validados no momento da medição oficial; e que a alteração posterior da classificação violou os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Antes de ingressar no mérito, impõe-se breve contextualização dos fatos.

Na origem, os autores afirmam que participaram do 20o Festival de Pesca Esportiva de Nova Xavantina/MT, na categoria “pesca embarcada motorizada, categoria mista”, integrando a equipe “Madeartes”.

Alegam que, ao final da competição, foram declarados vencedores, tendo alcançado a maior pontuação com a captura de dois exemplares de peixe popularmente conhecidos como “Jaú”.

Contudo, posteriormente, a organização do evento desclassificou a equipe, sob o argumento de que os peixes capturados não corresponderiam à espécie Zungaro-zungaro, a única considerada válida para pontuação, conforme interpretação do regulamento.

Sustentam que o regulamento mencionava apenas a nomenclatura popular “Jaú”, sem qualquer referência científica ou menção a subespécies, motivo pelo qual não haveria fundamento para a desclassificação.

Postularam, assim, a validação da pontuação atribuída, a entrega do prêmio correspondente ao primeiro lugar (veículo zero quilômetro) e indenização por danos morais.

Em contestação, o Município alegou que o regulamento, embora indicasse os nomes populares, dispunha de anexo com imagens e nomenclatura científica, restringindo a pontuação à espécie Zungaro-zungaro.

Acrescentou que a reclassificação foi motivada por impugnação formulada por outro participante e embasada em parecer técnico emitido por biólogos.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a validade dos exemplares capturados e determinando ao Município a entrega do prêmio e o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, a cada autor.

Inconformado, o Município apelou, reiterando a legalidade do procedimento de desclassificação, com base na existência de anexo regulatório e na ausência de dano moral indenizável.

As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença, sustentando que o regulamento não fazia distinções técnicas quanto à espécie e que os peixes foram regularmente avaliados e pontuados no ato da medição oficial.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia central dos autos diz respeito à legalidade da desclassificação da equipe autora, ora apelados, com fundamento na alegada inadequação da espécie dos peixes capturados em relação às exigências do regulamento do evento.

Consoante entendimento consolidado, o regulamento, na qualidade de ato normativo vinculante, impõe-se tanto à Administração quanto aos participantes, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

No caso concreto, o artigo 11 do regulamento limitou-se a elencar, mediante nomes populares, as espécies de peixes válidas para pontuação, incluindo o “Jaú”, sem qualquer menção à nomenclatura científica ou distinção entre subespécies.

Ressalte-se, ainda, que ao peixe identificado como “Jaú” foi atribuída a expressiva pontuação de 80 pontos por centímetro, evidenciando sua relevância no escopo da competição. Senão vejamos:

Desse modo, é incontroverso que os autores capturaram dois exemplares reconhecidamente identificados, de forma popular, como “Jaú”, os quais foram inicialmente pontuados pela comissão organizadora, com a lavratura das respectivas fichas de pontuação.

A posterior desclassificação teve por base interpretação restritiva e extemporânea do regulamento, calcada em anexo que, embora contenha imagens e referências científicas, não foi formalmente integrado ao texto normativo principal.

Tal conduta, adotada após a conclusão da etapa de apuração, viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o edital de concurso ou regulamento de certame público é inalterável no curso da competição, admitindo-se exceções apenas nos casos de imposição legal ou para correção de erro material ou ambiguidade, desde que previamente deliberada e amplamente divulgada. Veja-se:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material [...] desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora [...]”
. (AI 332312 AgR/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 2a Turma, julgado em 1/3/2011).(g.n)

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COMPETIÇÃO CULTURAL DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA REGRA DO EDITAL ACERCA DA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS NA VÉSPERA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E PUBLICIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ANULAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME
- DETERMINAÇÃO DE RECONTAGEM DAS NOTAS – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Administração Pública é livre para estabelecer as diretrizes de concurso público, podendo modificar tais regras ao longo do certame, somente em virtude de necessária imposição legal ou com o objetivo de sanar erro material ou ambiguidade textual, com base em deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora.

De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao edital
.

Evidenciando a ilegalidade em se promover a alteração dos critérios de pontuação, na véspera do evento, sem qualquer justificativa e publicidade, torna-se imperiosa a anulação do resultado do certame, com a determinação de recontagem das notas, em observância ao art. 61 do Regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT.
(N.U 1006274-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (g.n)

Dessa forma, restando demonstrado que a equipe apelada observou integralmente as disposições expressas no regulamento do certame, mostra-se ilegítima a desclassificação posteriormente imposta, por se fundamentar em interpretação ampliativa e em elementos acessórios que não integravam formalmente o instrumento convocatório.

No tocante à indenização por danos morais, entendo ser devida, uma vez que, a frustração da legítima expectativa de premiação, após o reconhecimento oficial do êxito no certame, seguida de desclassificação sem respaldo normativo, configura afronta à dignidade dos autores, agravada pela ampla divulgação do evento.

Trata-se de situação que expôs os participantes a constrangimento público, extrapolando os limites do mero dissabor cotidiano e atingindo sua esfera moral.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, já reconheceu o cabimento de indenização em hipóteses semelhantes, em que a conduta administrativa violou princípios fundamentais da legalidade e da segurança jurídica, ensejando repercussões negativas à imagem e honra dos prejudicados.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença de origem, a qual analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025